Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800819-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILVANE REBELO PONTES COSTA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por promitente compradora, Gilvane Rebelo Pontes Costa, para cassar decisão de primeiro grau que condicionava a indenização por benfeitorias à apresentação de extensa documentação técnica. O acórdão embargado determinou a liquidação por arbitramento, afastando a exigência documental. A embargante alega omissão quanto à coisa julgada, contradição por admitir indenização apesar da irregularidade da obra, ausência de provas das benfeitorias e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada, ao reconhecer que já havia decisão anterior (AI nº 0810040-07.2024.8.14.0000) assegurando o direito à indenização pelas benfeitorias, afastando a exigência de regularidade formal da construção.

Não há contradição entre o reconhecimento de eventual irregularidade administrativa e o deferimento da indenização, pois o acórdão adota entendimento consolidado do STJ no sentido de que a ausência de licenciamento não impede, por si só, a indenização por benfeitorias úteis realizadas de boa-fé.

A decisão embargada analisou os documentos apresentados (laudo de avaliação e IPTU), considerando-os suficientes como indícios mínimos para autorizar a liquidação por arbitramento, afastando, portanto, a alegação de omissão quanto à inexistência de provas.

Não foi identificado qualquer erro material relevante ou objetivamente apontado nos autos, sendo os embargos utilizados para mera rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração.

A exigência de regularidade formal da obra como condição para indenização por benfeitorias foi afastada com base em decisão anterior, cuja autoridade foi expressamente reconhecida no julgado embargado.

O art. 1.022 do CPC não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800819-63.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

EMBARGADA:
GILVANE REBELO PONTES COSTA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
, em face do Acórdão de Id. 32239233, que
conheceu
e
deu provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILVANE REBELO PONTES COSTA
, para cassar a decisão que condicionava a indenização por benfeitorias à apresentação de extensa documentação técnica e determinar a liquidação por arbitramento, afastando a exigência documental.

O
AGRAVO DE INSTRUMENTO foi
interposto por
GILVANE REBELO PONTES COSTA
contra a decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença
n. 0803333-10.2018.8.14.0040.

Alega a parte agravante que firmou com a parte agravada contrato de promessa de compra e venda de imóvel localizado na Avenida Q, Quadra 287, Lote 26, bairro Cidade Jardim, no município de Parauapebas/PA. Devido a dificuldades financeiras supervenientes, agravadas por problemas de saúde (hérnia de disco), passou a inadimplir as parcelas contratuais, motivo pelo qual a agravada ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

Relata que, na ação originária, foi inicialmente deferida liminar para reintegração de posse do imóvel à promitente vendedora. Contudo, diante de sua situação de vulnerabilidade, firmou acordo extrajudicial em 2018 que suspendeu os efeitos da liminar, embora não previsse qualquer compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Ainda assim, cumpriu o acordo até o ano de 2022, quando, diante de novas limitações financeiras e de saúde, deixou de realizar os pagamentos pactuados.

A partir da inadimplência, a parte agravada requereu o cumprimento da sentença para promover a reintegração de posse, omitindo qualquer menção à existência de benfeitorias. O juízo de origem proferiu decisão interlocutória (ID 90154893), a qual foi objeto de Agravo de Instrumento (AI nº 0810040-07.2024.8.14.0000). Naquele recurso, foi reconhecido o direito da agravante à indenização prévia pelas benfeitorias, condicionando-se a reintegração à sua efetivação.

A agravada, por sua vez, interpôs Agravo Interno, sustentando violação à coisa julgada e questionando a legalidade das benfeitorias edificadas, por suposta ausência de licenciamento. O recurso, porém, foi desprovido por esta Desembargadora, que considerou que a eventual irregularidade formal da obra configura infração de natureza administrativa, a qual não afasta, por si só, o direito à indenização. Invocou-se, inclusive, o princípio do
venire contra factum proprium
, dada a inércia da promitente vendedora diante das obras realizadas.

Sobreveio a decisão agravada lavrada, nos seguintes termos:

DECISÃO

Considerando a decisão de Agravo de Instrumento, que determinou que os executados devem ser mantidos na posse do bem até que se realize a devida indenização prévia, como se sabe, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

Assim, para a continuidade da liquidação/execução, deve a parte interessada comprovar que as eventuais irregularidades são sanáveis e que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança. Para tanto, deve juntar:

1.

Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis; • Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.

2.

Memorial descritivo;

3.

Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos);

4.

Alvará de construção e Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;

5.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época”- código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);

6.

Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.

Uma vez comprovada a regularidade da construção, para fins de indenização das benfeitorias o liquidante deverá observar os seguintes critérios:

1.

Avaliação de imóveis elaborada por engenheiro civil, preferencialmente com especialização em perícia/avaliação de imóveis;

2.

Os trabalhos e produções escritas devem observar as NBR ́s 14653-1, 14653-2 e 13752, todas da ABNT;

3.

A caracterização das benfeitorias compreende a descrição, classificação e características das construções, com ênfase para fundações, estrutura, vedações, cobertura e acabamentos, número de pavimentos e/ou dependências, dimensões, áreas, idade real e/ou aparente e estado geral de conservação;

4.

Considerar no laudo a depreciação das benfeitorias, segundo o Método/Tabela Ross-Heidecke, devendo aplicar o coeficiente de depreciação para cada etapa de estrutura, alvenaria, revestimento, pintura, piso, cobertura, forro, esquadrias, hidráulica e elétrica;

5.

O perito/avaliador descreverá as depreciações de ordem física e funcional (por inadequação, superação ou anulação), vida útil, real, remanescente e residual do bem construído, bem como sua idade aparente.

Tratando-se na origem de contrato cujo objeto era um lote de terra, a construção nela erguida não pode ser classificada como benfeitoria necessária, pois não se destina à conservação do bem. Nesse cenário, remanesce a categoria das benfeitorias úteis, já que o imóvel construído de fato aumenta ou facilita seu uso, segundo art. 96, §2º, do Código Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz (a) de Direito -
2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)
(ID 132599160)

Em sua peça recursal,
GILVANE REBELO PONTES COSTA
sustenta, inicialmente, que o recurso é tempestivo e que faz jus à
gratuidade da justiça
, uma vez que se encontra em situação de hipossuficiência, estando desempregada, acometida de doenças que a impedem de exercer atividade laborativa (hérnia de disco e diabetes), sendo responsável pelo sustento de quatro dependentes, inclusive uma neta de apenas quatro meses de idade. Declara sobreviver com o auxílio de familiares e vendas informais.

Quanto ao mérito, a agravante afirma que as
benfeitorias foram devidamente comprovadas
por meio de laudo de avaliação do imóvel e documento de IPTU, sendo este último indício suficiente de que o imóvel possui situação fiscal regular perante o município.

Argumenta que a exigência de documentos técnicos e de regularidade formal da construção constitui
óbice indevido ao recebimento da indenização
, especialmente porque não houve qualquer exigência administrativa no curso da construção, tampouco manifestação da agravada à época das obras.

Sustenta, nesse contexto, que a decisão judicial ora impugnada, ao condicionar o pagamento da indenização à apresentação de documentação excessivamente técnica e burocrática,
fomenta o enriquecimento ilícito da agravada
, que pretende reaver a posse de um imóvel edificado sem qualquer contraprestação. A agravante destaca que o imóvel foi edificado com recursos próprios e que a exigência documental não encontra respaldo legal.

Evoca o
princípio do venire contra factum proprium
, diante da postura omissiva da agravada em relação às construções realizadas pela agravante, e reforça que eventuais irregularidades administrativas não têm o condão de afastar o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

Acrescenta, ainda,
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, inclusive da própria relatora, que em casos semelhantes envolvendo o mesmo grupo empresarial (Grupo Buriti Empreendimentos), reconheceu o direito à indenização prévia independentemente da apresentação de tais documentos, bastando a demonstração inequívoca da existência das benfeitorias e da valorização do imóvel.

Aduz, por fim, que a manutenção da decisão agravada acarreta
grave risco de lesão irreparável
, uma vez que poderá ser reintegrada de forma forçada sem receber qualquer indenização, perdendo seu único bem de moradia e colocando em risco a sobrevivência de seus dependentes. Menciona, ainda, o risco de a agravada alienar o imóvel a terceiros, frustrando eventual reparação.

Quanto à alegação de
coisa julgada
, refuta sua aplicabilidade ao caso, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que fixa astreintes e regula questões acessórias na fase de cumprimento de sentença não produz coisa julgada material, sendo passível de revisão conforme novas circunstâncias.

Diante disso, a agravante requer:

Preliminarmente
, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
, diante de sua condição econômica;

Em sede de tutela recursal
, que seja
suspensa a exigência da documentação técnica e qualquer medida de reintegração de posse
, mantendo-se a agravante na posse do imóvel até o pagamento da indenização;

No mérito
, a
reforma integral da decisão agravada
, para afastar a necessidade de apresentação do extenso rol de documentos e reconhecer como suficientes o
laudo de avaliação do imóvel
e o
documento de IPTU
para a finalidade de quantificação da indenização;

Ao final
, a condenação da agravada ao pagamento de
honorários sucumbenciais recursais
.

A Desembargadora
Gleide Pereira de Moura
indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
no Agravo de Instrumento interposto por
Gilvane Rebelo Pontes Costa
, por entender que, em análise preliminar,
não se demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano grave
.

Destacou que os documentos apresentados são insuficientes para justificar a tutela de urgência e que eventual deferimento poderia esvaziar o mérito do recurso. Determinou, ainda, a
intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal
(15 dias). (25349507 - Decisão)

A
agravada L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto por
Gilvane Rebelo Pontes Costa
, pleiteando sua
improcedência
e o
não conhecimento
do recurso.

Preliminarmente, alega:

Impossibilidade de concessão da justiça gratuita
, pois a agravante não comprovou hipossuficiência e figura como empresária do ramo de instalações técnicas;

Inépcia do recurso
, por ausência de fundamentação clara, contradições nos valores apontados para as benfeitorias e falta de documentos fiscais comprobatórios.

No
mérito
, defende:

Ofensa à coisa julgada
, pois a agravante pretende revisar cláusulas contratuais e acordo já homologado por sentença transitada em julgado;

A
indenização por benfeitorias depende da comprovação de sua regularidade
, conforme pactuado no contrato e acordo judicial;

A
decisão agravada apenas reiterou obrigações contratuais preexistentes
, exigindo documentos técnicos (como projeto arquitetônico, habite-se, ART etc.) para comprovação da regularidade da construção;

O documento apresentado pela agravante (supostamente do Município) é
frágil e sem validade oficial
, não sendo idôneo para aferir valor indenizatório;

A construção é
irregular e incompleta
, não se qualificando como benfeitoria indenizável.

Por fim, requer a
manutenção integral da decisão agravada
, negando o pedido de dispensa da documentação exigida e
indeferindo o agravo
por ser descabido, protelatório e ofensivo à coisa julgada. (25797648 - Contrarrazões)

No Id. 26258069, a
Agravante
peticiona reforçando a injustiça na exigência de mais de
dez documentos técnicos
para reconhecimento das benfeitorias realizadas no imóvel como indenizáveis, o que, segundo ela, inviabiliza o direito de consumidores
hipossuficientes e vulneráveis
, como pais e mães de família que construíram suas casas com autorização tácita da própria empresa agravada (
BURITI/L.M.S.E.
) e não têm condições de arcar com altos custos documentais e técnicos (laudos, alvarás, ART etc.).

Alega que essa exigência
viola o artigo 510 do CPC
, pois, diante da ausência de liquidez quanto ao valor da indenização, caberia ao juízo promover a
liquidação por arbitramento
, inclusive com
produção de perícia técnica
, e não extinguir o processo por ausência de documentos.

Por fim, requer o
provimento do recurso
, com a
determinação de perícia judicial
para apurar o valor das benfeitorias e, consequentemente, obrigar a agravada a indenizar de forma justa.

Em nova petição, a
Agravante
reforça que a exigência de 12 documentos técnicos para reconhecimento das benfeitorias é
abusiva e contrária à jurisprudência consolidada
no Tribunal de Justiça do Pará, citando julgados dos Desembargadores
Maria Filomena, José Torquato, Margui Bittencourt, José Antônio Ferreira, Leonardo Tavares e Constantino Guerreiro
, que já afastaram tal rigor excessivo.

Destaca que a
juíza de primeiro grau insiste em desobedecer decisão anterior deste Tribunal
, que condicionou a reintegração de posse à
indenização prévia das benfeitorias
, colocando a agravante —
vendedora autônoma de caldo de cana e pastel
— em risco iminente de perda do único bem onde reside com sua família.

Argumenta que o
IPTU e o laudo de avaliação apresentados são suficientes
para comprovar a existência e o valor das benfeitorias, já reconhecidas como regulares pelo próprio município.

Por fim, reitera o
pedido de provimento ao agravo
, com o afastamento da exigência documental excessiva e a garantia do direito à
indenização justa
pela construção realizada com esforço próprio. (26370702 - Petição)

A Desembargadora
Gleide Pereira de Moura
reconheceu a minha
prevenção da Desembargadora
para julgar o Agravo de Instrumento, por já ter atuado em outro recurso conexo (
AI nº 0810040-07.2024.8.14.0000
), com base no
art. 930, parágrafo único, do CPC/2015
, e no
art. 116 do Regimento Interno do TJPA
, e determinou a
remessa dos autos à redistribuição
. (30792774 - Decisão).

No Id 32239233 foi lavrado o Acórdão ementado como transcrevo:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FORMAL. PRECLUSÃO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por promitente compradora em cumprimento de sentença relativo à ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, visando ao afastamento de decisão que condiciona o prosseguimento da liquidação à apresentação de extensa documentação técnica da construção (projeto arquitetônico, alvará, habite-se, ART, etc.) como condição prévia à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato já rescindido.

2. A agravante alegou hipossuficiência, ocupação de imóvel com finalidade de moradia, e apresentou laudo de avaliação e IPTU como indícios suficientes da existência das benfeitorias. Destacou-se a vulnerabilidade da ocupante, o caráter útil da construção e a omissão da vendedora em fiscalizar ou se opor à edificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i)
verificar se o juízo a quo incorreu em ofensa à preclusão e à autoridade da decisão anterior proferida em Agravo de Instrumento conexo ao reimpor exigência documental afastada por acórdão deste Tribunal;

(ii)
apurar se a ausência de regularidade formal (urbanística ou administrativa) da construção impede, por si só, o deferimento da indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé pela promitente compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou configurada violação à preclusão pro judicato, conforme art. 507 do CPC, e afronta à autoridade da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0810040-07.2024.8.14.0000, que assegurou à agravante o direito à indenização prévia pelas benfeitorias independentemente da regularização administrativa da obra.

5. O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e ao exercício do direito de retenção. A exigência de regularização formal prévia (como alvará ou habite-se) para apuração da indenização é ilegal, sendo infração administrativa sanável, não excludente do direito patrimonial.

6. Nos termos do art. 34 da Lei nº 6.766/1979, a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de contrato de loteamento rescindido é devida, salvo quando expressamente vedada por contrato ou realizada em desconformidade com a lei, o que não foi comprovado nos autos.

7. A exigência judicial de 12 documentos técnicos desconsidera a vulnerabilidade econômica da parte e contraria o art. 510 do CPC, que prevê a liquidação por arbitramento com prova pericial a cargo do juízo. A imposição de ônus probatório desproporcional equivale à negativa de acesso à jurisdição.

8. A jurisprudência do STJ (REsp 1.643.771/PR e REsp 1.740.911/SP – Tema 1002) e dos Tribunais Estaduais tem reconhecido que a ausência de licenciamento não afasta o dever de indenizar, desde que as benfeitorias sejam úteis e agreguem valor econômico, devendo eventual irregularidade ser considerada como fator de abatimento no valor apurado em perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com nomeação de perito judicial para apuração do valor das benfeitorias, sendo vedada a exigência de apresentação dos documentos administrativos mencionados.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração, pelo juízo de primeiro grau, de matéria já decidida por instância superior no mesmo processo configura ofensa à preclusão pro judicato e à autoridade da decisão judicial anterior.
2. A ausência de regularidade administrativa de construção não impede, por si só, o direito à indenização por benfeitorias úteis realizadas de boa-fé, devendo a apuração do valor ocorrer por arbitramento judicial, com eventual abatimento proporcional pelos custos de regularização.”

Legislação relevante citada:

· Código Civil: arts. 1.219 e 884

· Código de Processo Civil: arts. 507 e 510

· Lei nº 6.766/1979: art. 34

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1.643.771/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2019

· STJ, REsp 1.740.911/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.11.2018 (Tema 1002)

· TJSP, Apelação Cível 1006592-24.2021.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30.11.2023

· TJPA, Agravo de Instrumento 0808241-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 2025

Em seguida, a parte ora embargante
Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda
interpôs os presentes embargos declaratórios no Id. 33210738.

Pontos principais das razões:

Omissão quanto à análise da coisa julgada.

Contradição por reconhecer irregularidade da obra e, ao mesmo tempo, deferir indenização.

Omissão sobre a inexistência de provas das benfeitorias.

Suposto erro material na descrição da obra.

Pedidos:

O acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Sem contrarrazões (Id 33499650).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id. 32239233, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Gilvane Rebelo Pontes Costa.

O ponto central da questão é verificar se há vício no acórdão apto a justificar o acolhimento do recurso, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

A embargante sustenta, em síntese, quatro pontos:
(i) omissão quanto à coisa julgada;
(ii) contradição por admitir indenização apesar da irregularidade da obra;
(iii) omissão quanto à ausência de provas;
(iv) erro material quanto à construção.

Nenhum deles merece acolhimento.

Quanto à alegada omissão sobre a coisa julgada
, o acórdão enfrentou expressamente o tema, ao reconhecer que a decisão anterior (AI 0810040-07.2024.8.14.0000) já havia garantido o direito à indenização pelas benfeitorias, afastando a exigência de regularidade formal. Assim, não há omissão: a tese foi analisada e afastada, ainda que não nos exatos termos desejados pela embargante.

Sobre a apontada contradição
, inexiste qualquer conflito interno no julgado. A decisão adota entendimento consolidado de que a ausência de licenciamento é irregularidade meramente administrativa, sanável, que não afasta, por si só, o direito à indenização, especialmente quando demonstrada a boa-fé da ocupante. A linha argumentativa é coesa e compatível com a jurisprudência do STJ (REsp 1.643.771/PR, Tema 1002).

No que toca à suposta omissão quanto à falta de provas das benfeitorias
, o acórdão deixou claro que a agravante apresentou laudo de avaliação e documento de IPTU como indícios mínimos, suficientes para autorizar a liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC). O argumento foi enfrentado, não havendo omissão.

Por fim, quanto ao alegado erro material
, não foi apontado qual seria, objetivamente, o dado incorreto. Tampouco se verifica, na leitura do acórdão, qualquer erro evidente de natureza fática ou formal quanto a datas, valores ou qualificação das construções.

Assim, observa-se que os embargos de declaração intentam, na realidade, rediscutir fundamentos da decisão já analisados. Essa não é sua finalidade processual. A jurisprudência é pacífica ao repelir tal tentativa:

“Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes Machado, j. 02/09/2022)

Portanto, a decisão embargada
não contém quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade
, tampouco erro material, devendo os aclaratórios ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se
integralmente
a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas
de que a interposição de novos embargos declaratórios com nítido caráter infringente poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026